Tribunal: TJSP
Processo: 1016058-80.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência do pedido formulado na inicial. Insurgência do réu. Inocorrência de prescrição. Danos que foram se configurando com o decorrer do tempo. Ação proposta dentro do lapso legal trienal, a partir da verificação de danos de maior extensão

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência do pedido formulado na inicial. Insurgência do réu. Inocorrência de prescrição. Danos que foram se configurando com o decorrer do tempo. Ação proposta dentro do lapso legal trienal, a partir da verificação de danos de maior extensão (art. 206, §, 3o, V CC). Mérito. Laudo pericial deixa isento de dúvidas que a execução do taludamento no terreno vizinho acarretou parte dos danos reclamados pelos autores. Ausência de culpa concorrente em relação à parcela dos danos apurados pela perícia. Restituição do valor gasto pelos autores para análise técnica extrajudicial do seu imóvel também correta. Danos morais configurados. Fixação em R$ 20.000,00 que se revela condizente com os parâmetros orientadores. Quantum arbitrado em valor razoável que não comporta redução. Sentença mantida. Litigância de má-fé não configurada, porquanto não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 77 do CPC. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.